Tribunal: TJSP
Processo: 1134915-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA – LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA - PRESCRIÇÃO – Pedido para que seja reformada a r.sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor - Cabimento – Art.48 do Decreto 2.044/1908 que permanece em vigor – Prazo prescricional de três anos para ajuizamento da ação de locupletamento sem causa (CC, art. 206, §3o, inciso IV), cujo curso tem início após se esgotar o prazo

Ementa:
APELAÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA – LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA - PRESCRIÇÃO – Pedido para que seja reformada a r.sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor - Cabimento – Art.48 do Decreto 2.044/1908 que permanece em vigor – Prazo prescricional de três anos para ajuizamento da ação de locupletamento sem causa (CC, art. 206, §3o, inciso IV), cujo curso tem início após se esgotar o prazo para o ajuizamento da ação executiva - Precedentes do STJ e desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado – Prescrição afastada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1134915-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, é apelado VALQUIRIO JOSE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134915-33.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 30020
APEL.No: 1134915-33.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO.: VALQUIRIO JOSE DE SOUZA
APELAÇÃO
-
NOTA
PROMISSÓRIA

LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA - PRESCRIÇÃO
Pedido para que seja reformada a r.sentença que
reconheceu a prescrição da pretensão do autor - Cabimento
Art.48 do Decreto 2.044/1908 que permanece em vigor
Prazo prescricional de três anos para ajuizamento da ação
de locupletamento sem causa (CC, art. 206, §3o, inciso IV),
cujo curso tem início após se esgotar o prazo para o
ajuizamento da ação executiva - Precedentes do STJ e desta
Colenda 13a Câmara de Direito Privado
Prescrição
afastada - RECURSO PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.91-93, que, em ação de locupletamento sem causa,
pelo rito ordinário, reconheceu a prescrição e extinguiu
o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, apela o autor, Omni Banco S/A
(fls.96-101).
Sustenta, em apertada síntese, que não
decorreu o prazo prescricional, pois se trata de ação de
locupletamento
fundada
no
artigo
48
do
Decreto
2.044/1908.
Alega, com fundamento em precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o prazo
prescricional de três anos, previsto no artigo 206, §3o,
inciso IV, do Código Civil, só tem início após esgotado
o prazo da ação executiva.
Pede,
assim,
que
seja
afastado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134915-33.2018.8.26.0100
3
reconhecimento
da
prescrição,
com
a
reforma
da
respeitável sentença e o retorno dos autos ao primeiro
grau, para que tenha regular prosseguimento o processo.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de locupletamento sem
causa, prevista no artigo 48 do Decreto 2.044/1908.
Acerca da vigência do mencionado Decreto,
ensina Fábio Ulhoa Coelho que “a legislação que se
encontra vigorante no Brasil, acerca de letra de câmbio
e nota promissória, é a colcha de retalhos que se
costura com dispositivos da Lei Uniforme de Genebra e da
legislação
interna”
(Manual
de
Direito
Comercial:
Direito de Empresa, 24aEd., São Paulo, Saraiva, 2012,
p.284).
E, dessa conjunção de normas, “Permanecem
vigorantes, por omissão originária ou derivada da Lei
Uniforme, os seguintes dispositivos do Decreto n.
2.044/1908: art. 3o, relativo aos títulos sacados
incompletos; art. 10, sobre pluralidade de sacados; art.
14, quanto à possibilidade de aval antecipado; art. 19,
II, em decorrência da reserva do art. 10 do Anexo II;
art. 20, em virtude da reserva do art.5o do Anexo II,
salvo quanto às consequências da inobservância do prazo
nele consignado; art. 33, acerca da responsabilidade
civil do oficial do cartório de protesto; art. 36,
pertinente à ação de anulação de títulos; art. 48,
quanto aos títulos prescritos; art. 54, I, referente à
expressão 'nota promissória', em virtude da reserva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134915-33.2018.8.26.0100
4
art. 19 do Anexo II” (p.285, destaque nosso).
E o mencionado artigo 48 não previu prazo
prescricional específico, como se verifica pela Lei do
Cheque, concluindo-se, então, pela aplicação do prazo de
três anos previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do
Código
Civil,
relativo
ao
ressarcimento
do
enriquecimento sem causa.
E esse prazo tem início com o decurso
daquele previsto para a ação executiva.
Isso porque, “Uma vez prescrita a ação
executiva, daì-se o enriquecimento injustificado em razão
do não pagamento e nascem a pretensão e a ação
correspondente” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado, Parte Especial, Tomo XXXV, 3a Ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 1984, p. 145).
Nesse
sentido,
precedente
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA.
DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884
DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N.
2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI
IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA
SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO
PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA.
(...)
2. A existência de ação de
locupletamento amparada em nota promissória
prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n.
2.044/1908 (aplicável às notas promissórias
por força do art. 56 do mesmo diploma legal),
desautoriza
o
cabimento
da
ação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134915-33.2018.8.26.0100
5
enriquecimento sem causa amparada no art. 884
do Código Civil, por força do art. 886
seguinte.
3. Considerando que o art. 48
do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo
específico para a ação de locupletamento
amparada
em
letra
de
câmbio
ou
nota
promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três)
anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do
Código Civil, contado do dia em que se
consumar a prescrição da ação executiva.
(...)
5. Recurso especial conhecido
e parcialmente provido.
(REsp
1323468/DF,
Terceira
Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j.
17.03.16)
O mesmo entendimento já foi adotado em
diversos precedente desta Colenda 13a Câmara de Direito
Privado:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA
Nota Promissória
Prescrição

Inocorrência Prazo de três anos contados a
partir do término do prazo prescricional para
a ação de execução Ação ajuizada dentro do
prazo prescricional - Prescrição afastada,
determinando o retorno dos autos a Vara de
origem para seu regular prosseguimento

Recurso
provido
(Ap.
n.
1134895-42.2018.8.26.0100, Rel. Des. Heraldo
de Oliveira, j. 24.05.19).
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA
Nota Promissória
Prescrição

Inocorrência Prazo de três anos contados a
partir do término do prazo prescricional para
a ação de execução Ação ajuizada dentro do
prazo prescricional - Prescrição afastada,
determinando o retorno dos autos a Vara de
origem para seu regular prosseguimento

Recurso
provido
(Ap.
n.
1136293-24.2018.8.26.0100, Rel. Des. Heraldo
de Oliveira, j. 15.07.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134915-33.2018.8.26.0100
6
Ação
de
locupletamento
ilícito

Nota
promissória

Sentença
extinguiu o processo, com fundamento no art.
487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição
Descabimento
Fundando-se a pretensão do
autor
em
nota
promissória
prescrita,
a
possibilidade de ajuizamento da ação de
locupletamento ilícito tem previsão no art.
48 do Decreto 2.044/1908, aplicável ao caso
por força do princípio da especialidade, nos
termos do art. 886 do CC
Diante da
inexistência
de
prazo
prescricional
específico para a ação de locupletamento
fundada em nota promissória, aplica-se ao
caso o prazo trienal previsto no art. 206,
§3o, IV do CC, cuja fluência se inicia a
partir
do
encerramento
do
prazo
para
ajuizamento da ação de execução prevista no
art.
70
da
Lei
Uniforme
de
Genebra

Precedente do STJ e do TJSP Prescrição não
consumada Sentença reformada para afastar a
extinção

Recurso
provido
(Ap.
n.
1135979-78.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
Francisco Giaquinto, j. 12.07.19).
Desse modo, vê-se que, entre a data
constante da nota promissória (10.08.13) e a propositura
da
demanda
(29.12.18),
não
decorreu
o
prazo
prescricional da ação de locupletamento, cujo curso só
teve início após o término do prazo para a ação
executiva em 2016.
Assim,
devem
os
autos
do
processo
retornar à vara de origem para regular prosseguimento.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para afastar a prescrição da
pretensão
do
autor,
possibilitando
o
regular
prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora